Tribunal: TJSP
Processo: 1503762-30.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503762-30.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante PIERRE
GARRAMONI MARQUES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para readequar a pena de multa imposta a 05
dias-multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios
fundamentos. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503762-30.2019.8.26.0536 -Voto no 45247
2
VOTO no: 45.247
Apelação Criminal no: 1503762-30.2019.8.26.0535
Comarca: Santos.
Vara de origem: 5a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Walter Luiz Esteves de Azevedo.
Apelante: Pierre Garramoni Marques Pereira.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por PIERRE GARRAMONI
MARQUES PEREIRA contra a r. sentença publicada em audiência de 18 de
fevereiro de 2020, lançada a fls. 194/199 dos autos digitais, que o condenou pela
prática do delito descrito no art. 155, § 4o, incisos IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10
diárias de multa, no piso, concedida a suspensão condicional da pena pelo período
de 02 anos, mediante as condições do art. 78, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal, em
razão de fatos ocorridos em 20 de novembro de 2019, concedido o direito de apelar
em liberdade.
Em relação ao corréu Victor Hugo Felipe de Souza, considerando-se
a decisão desclassificatória que reconheceu o furto qualificado tentado, o Ministério
Público ofereceu-lhe a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos
do art. 89 da Lei no 9.099/95, cuja carta precatória para intimação foi expedida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503762-30.2019.8.26.0536 -Voto no 45247
3
protocolizada pelo d. Juízo Deprecado em 19 de junho p.p. (fls. 264/265 e 269),
ainda não constando dos autos a efetiva intimação.
Persegue o recorrente, em breve síntese, a absolvição por atipicidade
da conduta, seja pela ausência dolo, por se tratar tão somente de “furto de uso”, seja
pelo reconhecimento do princípio da insignificância. Alternativamente, pretende a
absolvição por insuficiência de provas (fls. 237/242).
Constam as contrarrazões (fls. 246/250) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
272/282).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento somente para a readequação da
pena de multa imposta, pois, com todo respeito ao entendimento exposto nas razões
de inconformismos, a condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa
análise dos elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade do furto é inconteste, sobretudo diante do auto de
exibição e apreensão (fl. 05), bem como da prova oral colhida (mídias de fl. 199).
A autoria atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Com efeito, o recorrente foi condenado porque na data apontada na
denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o corréu Victor
Hugo Felipe de Souza, através de rompimento de obstáculo tentou subtrair, para
proveito comum, duas bicicletas, cada uma avaliada em R$ 1.000,00, pertencentes à
empresa Grin Mobilidade LTDA.
Depreende-se dos autos que o recorrente e o comparsa se valeram de
um alicate de pressão, popularmente conhecido como “lábios de mel”, para romper

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503762-30.2019.8.26.0536 -Voto no 45247
4
os dispositivos de segurança que prendiam as bicicletas às respectivas baias, as
quais eram destinadas à locação por meio de aplicativo. Ocorre que a conduta foi
presenciada por transeuntes que imediatamente comunicaram as circunstâncias a
guardas municipais próximos ao local, os quais para o local se deslocaram,
surpreendendo o recorrente e o comparsa ainda durante a execução do delito, pelo
que foram detidos, não logrando consumar o crime em razão de circunstância alheia
à vontade deles.
Nesse sentido são as declarações dos guardas municipais Wanderley
Mota e Felipe Oliveira (mídia de fl. 199), esclarecendo, ainda, que um dos agentes
delitivos levava consigo uma mochila com uma faca.
Em arremate, o apelante confessou a tentativa do furto (mídia de fl.
199), arguindo a intenção de devolver o bem após o uso, e somente o fizeram para
“passear”.
Portanto, da ação delitiva não se tem dúvida, não havendo se falar em
insuficiência de provas, uma vez que eles foram surpreendidos pelos guardas
municipais a romper os dispositivos de segurança das bicicletas, tendo o recorrente,
ademais, confessado os fatos em juízo.
Passa-se então à apreciação das teses de atipicidade da conduta.
A pretensão do recorrente de que deve ser aplicado ao caso o princípio
da insignificância não procede.
A lei penal já tem a resposta adequada para a hipótese de ser de
pequeno valor a coisa furtada. Uma vez verificado fato que não se enquadra na
norma penal, necessariamente o Estado tem de atuar, importando ao legislador - e
não ao juiz - a observação do que se denomina “intervenção mínima”. Nesse sentido
prelecionou NELSON HUNGRIA: “A lei penal é, assim, um sistema fechado: ainda
que se apresente omissa ou lacunosa, não pode ser suprida pelo arbítrio judicial, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503762-30.2019.8.26.0536 -Voto no 45247
5
pelos princípios gerais do direito, ou pelo costume” (in Comentários ao Código
Penal, Forense, 3a Ed., 1955, Vol. I, Tomo I, no 1, p. 11).
No caso de furto, não fazendo a lei nenhuma ressalva e inexistindo
excludentes da conduta, o agente deve ser processado; se condenado e insignificante
a conduta ou o resultado, poderá ele ser beneficiado nos termos do art. 59 do Código
Penal ou mesmo do § 2o do art. 155 do referido estatuto. O que não é admissível é a
exclusão, desde logo, da tipicidade com respaldo apenas em doutrina e
jurisprudência.
Frise-se que o Direito Penal não está exclusivamente assentado na
lesão do bem jurídico, mas também na conduta do agente. Atua o sistema tanto
repressivamente, partindo do fato, quanto preventivamente, visando demover do
crime o indivíduo.
Assim, constando na lei penal resposta adequada para a hipótese de ser
de pequeno valor a coisa subtraída, não cabe aplicação do princípio da
insignificância. E quanto à hipótese de desclassificação para o crime de furto
privilegiado, não faz jus o recorrente, vez que já condenado anteriormente como
incurso no mesmo tipo penal (fls. 89/91).
De outra parte, em relação ao reconhecimento do “furto de uso”,
igualmente não é o caso de acolhimento, porque inexistem elementos que
demonstrem a intenção do acusado em somente se utilizar da bicicleta para depois
devolvê-la, a não ser sua própria versão exculpatória. Ora, ele trazia um alicate e uma
faca na mochila, na clara intenção, premeditada, de cometer o furto. Ademais, teve
que romper o obstáculo para tanto, tudo a evidenciar o dolo em se apropriar do bem,
não convencendo a versão de que “somente iria dar uma volta e depois devolver”.
Daí que não há falar em atipicidade da conduta do apelante, afastando-
se, assim, a pretensão absolutória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503762-30.2019.8.26.0536 -Voto no 45247
6
No que concerne à dosimetria da pena, contra a qual o apelante não
se insurgiu, há reparo de ofício somente em relação à pena de multa cominada.
Isso porque a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 anos de
reclusão e 10 dias-multa, sendo, na sequência, compensada a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, para, ao final, ser diminuída
a pena na metade em razão da tentativa, porquanto os furtadores já haviam rompido
as travas de seguranças dos objetos e estavam a deixar o local na posse de tais,
quando surpreendidos pelos guardas municipais. Logo, a pena deve findar em 01
ano de reclusão e 05 dias-multa.
O regime prisional, por fim, não poderia ser outro que não o
semiaberto, dada a reincidência específica do recorrente. E apesar de não ter sido
concedida a substituição nos moldes do art. 44 do Código Penal, foi deferido o
sursis, nos termos do art. 77 do mesmo diploma legal, estabelecendo-se as
condições previstas no art. 78, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para readequar a
pena de multa imposta a 05 dias-multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença
atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator